Tribunal: TJDFT
Processo: 0705201-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Arbitramento de Honorários ao Advogado Dativo. Embargos Conhecidos e Acolhidos.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, contudo, deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor da advogada dativa da recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de omissão no acordão embargado em relação ao arbitramento de honorários advocatícios à advogada dativa da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recorrente foi representada por meio da nomeação de advogada dativa promovida pela Juízo de origem, peticionando pelo arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho realizado. O acórdão foi omisso nesse ponto, razão pela qual os presentes embargos devem ser acolhidos.
4. O art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 prevê que os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores no Decreto Distrital no 43.821/2022 e seu anexo estabelecendo o valor de até R$ 986,97 para interposição de recurso inominado. Assim, considerando o trabalho realizado pela advogada dativa da recorrente, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários, considerando a baixa complexidade da causa, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto Distrital n. 43.821/2022.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e acolhidos para estabelecer o valor dos honorários à advogada dativa em R$ 500,00, (quinhentos reais) a ser pago pelo Distrito Federal.[1]

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 7.157/2022, art. 21; Decreto Distrital no 43.821/2022.